Tribunal: TJMT
Processo: 1006613-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006613-61.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LUCILIA SOUZA GARCIA - CPF: 181.259.301-59 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006613-61.2022.8.11.0003

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):

Banco BMG S.A.

Parte Recorrida(s):
Lucilia Souza Garcia

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/05/2023 à 19/05/2023

Ordem na pauta:
14

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES REJEITADAS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO -
ÁUDIO JUNTADO COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA DE OFÍCIO
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DO DEMANDADO.

Havendo impugnação específica de áudio apresentado como meio de prova da relação jurídica entre o consumidor e a empresa de telefonia, torna-se imprescindível a realização de perícia, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou os efeitos da tutela de urgência deferida a fim de suspender os descontos realizados na folha de pagamento da autora, determinando a revisão do contrato de cartão de crédito objeto da ação, convertendo-o para empréstimo pessoal consignado; bem como estabeleceu que a instituição financeira promova o recálculo do valor do empréstimo,
com a incidência da taxa média de juros remuneratórios indicada pelo Banco Central, até a data do último desconto, levando em consideração o abatimento dos valores mensalmente descontados da autora
; determinou também que seja realizado o abatimento do valor do empréstimo, calculado da forma acima delineado, com os descontos já efetuados da folha de pagamento da parte autora,
em caso de subsistência de eventual saldo devedor, o valor apurado ser objeto de parcelamento, em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida, a ser paga mediante desconto em folha; e, em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condenou o banco à devolução na forma simples, do valor pago a maior.

Em sede recursal, a instituição demandada defende a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que a consumidora contratou e fez uso dos serviços da instituição financeira, requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A
recorrida aduz que contratou empréstimo pessoal com a ré em julho de 2014, no valor aproximado de R$ 15.834,21 (quinze mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), o qual deveria ser quitado com descontos diretamente de sua folha de pagamento, entretanto,
a instituição financeira passou a realizar descontos em seu contracheque sem prefixação de números de parcelas e/ou sem qualquer lógica.

Sustenta que entrou em contato com a parte ré com o escopo de obter informações acerca da quitação do referido contrato de empréstimo, e restou comprovado o adimplemento da quantia de R$ 38.984,21 (trinta e oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), pertinentes a 88 (oitenta e oito) parcelas mensais entre agosto de 2014 e fevereiro de 2022.

Ocorre que a instituição financeira informou que não se tratava de empréstimo pessoal, mas sim de contratação da modalidade “cartão de crédito consignado”, prática essa que a parte demandante entende ser indevida,
uma vez que não contratou tal serviço, somente empréstimo a ser descontado em folha de pagamento, motivo pelo qual tentou administrativamente resolver o imbróglio, para cancelar o cartão de crédito e ser mantido somente o empréstimo consignado, contudo não obteve êxito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos,
a instituição financeira afirma que a parte autora celebrou contrato de uso de Cartões de Crédito (BMG Card), tendo recebido o plástico de n°. 5313.0413.9253.4017, mediante reserva de margem consignável, e com pagamento do valor mínimo descontado mensalmente na folha de pagamento da contratante.

Sustenta, ainda, que os descontos permaneceram, por se tratar de um cartão consignado, não havendo que se falar em irregularidade das cobranças realizadas pela instituição financeira ré, conforme documentos acostados no id. 161065064, que comprovam a contratação dos serviços, bem como da margem consignável.

Destaca-se que, muito embora a consumidora defenda que, a princípio, não tinha ciência da modalidade de empréstimo contratada, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações.

Somado a isso,
tem-se que, ao contestar o feito, a empresa recorrente trouxe aos autos áudio de ligação telefônica como prova de sua relação contratual com a recorrida, porém, esta última impugnou a referida gravação, defendo se tratar de terceiro fraudador, negando que seja sua a voz naquele diálogo.

Assim sendo, entendo que este juízo não detém capacidade técnica necessária para avaliar se o áudio acostado pela recorrente é ou não da parte recorrida solicitando saques com a central eletrônica.

Portanto, entendo que a controvérsia somente poderá ser decidida, com a segurança jurídica que se espera, por meio de prova pericial, cuja produção é incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, de modo que o processo deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n. 9.099/95.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade das falas, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Afirmando o consumidor que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, de outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1000920-12.2021.8.11.0010, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS – JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA QUANTO À GRAVAÇÃO DE ÁUDIO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto à gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e prejudicado.

(N.U 1025844-51.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

Portanto, é o caso de declarar a
incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, porém, por fundamento diverso daquele defendido pela recorrente,
a fim de reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da
Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023